Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-24.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Unimed Rio - Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., com o fito de reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 71212966).
Nas razões recursais, a embargante aduz que a decisão é omissa, uma vez que não se pronunciou sobre toda a fundamentação e elementos jurídicos trazidos na peça recursal, inclusive sobre os artigos supracitados, este Juízo atribuiu fundamento sucinto e sem motivação.
Sustenta que, a decisão não se manifestou quanto ao fato de que inexiste comprovação nos autos de qualquer recusa por parte da apelada na prestação dos serviços contratados, não havendo, portanto, motivo para se manter a execução das astreintes.
Defende que, mesmo ocorrendo a redução das astreintes, o valor arbitrado ainda se encontra extremamente excessivo e desproporcional.
Afirma que, o acórdão também foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da embargante (ID 73810966).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, como relatado, a embargante aduz que a decisão é omissa, uma vez que não se pronunciou sobre toda a fundamentação e elementos jurídicos trazidos na peça recursal, inclusive sobre os artigos supracitados, este Juízo atribuiu fundamento sucinto e sem motivação.
Sustenta que, a decisão não se manifestou quanto ao fato de que inexiste comprovação nos autos de qualquer recusa por parte da apelada na prestação dos serviços contratados, não havendo, portanto, motivo para se manter a execução das astreintes.
Defende que, mesmo ocorrendo a redução das astreintes, o valor arbitrado ainda se encontra extremamente excessivo e desproporcional.
Afirma que, o acórdão também foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da embargante (ID 73810966).
Contudo, sem razão a embargante.
É que, no caso, restou consignado na decisão vergastada que, as matérias aventadas no recurso de apelação foram objeto da primeira impugnação à execução apresentada pela ora apelante, a qual, a priori, foi colhida para fixar o valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); todavia, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes, para acolher apenas parcialmente aquela impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o valor total da execução importa em R$ 221.217,56 (duzentos e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), com a multa de 10%, mais R$ 22.121,75 (vinte e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) de honorários da fase de execução, totalizando a quantia de R$ 243.339,31 (duzentos e quarenta e três reais e trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) (fls. 834/839 – ID 70532621 - Pág. 1/6).
E que, mesmo intimada de tal decisão, a ora recorrente não apresentou qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.
Ou seja, não há que se falar em omissão, quando reconhecida a preclusão, tendo em vista que a apelante, ora embargante, deveria ter se insurgido de da decisão que concedeu efeitos infringentes ao decisum que havia reduzido a multa astreintes quando dele foi intimada, e não depois da efetivação da penhora on line.
Por fim, importa salientar que não há nas razões do recurso de apelação (ID 70535587 - Pág. 1/70537952 - Pág. 3) qualquer insurgência quanto à questão referente aos honorários advocatícios, configurando, assim, inovação recursal.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, REJEITO estes embargos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.